Tribunal: STJ
Processo: 5000032-65.2006.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194905 - SC(2025/0030155-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ESTRUTURATEC INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ROBINSON CORREIA - SC014403
MAURICIO DE ALMEIDA MELFI - SC012684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que, em cumprimento de sentença, afastou o
excesso de execução e fixou honorários de 15% sobre o valor total, sem
cumprimento espontâneo, e afastou os honorários recursais.
2. A controvérsia envolve ação de cumprimento de sentença com pedido de
honorários sobre o valor total da execução e desconstituição da sentença que
reconheceu excesso.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu excesso de execução de R$
90.897,40 e extinguiu o cumprimento de sentença com base no
II, do CPC.
art. 924,
4. A Corte de origem afastou o excesso de execução, determinou honorários de
15% sobre o valor total do início do cumprimento de sentença e registrou a
inexistência de cumprimento espontâneo, afastando os honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à ausência de intimação
do executado para o cumprimento da obrigação, imprescindível para definir a base
de cálculo dos honorários advocatícios, em ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal deixa de se manifestar
sobre a ausência de intimação do executado para cumprir a obrigação, ponto
Documento eletrônico VDA55100589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af42ae49-e539-4899-8207-35d52da02f23

essencial para a definição da base de cálculo dos honorários. Há violação do art.
1.022, II, do CPC, impondo-se o retorno dos autos para suprimento da omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
dos embargos de declaração não enfrenta a ausência de intimação do executado
para o cumprimento da obrigação, omissão relevante para a definição da base de
cálculo dos honorários advocatícios, devendo os autos retornar à origem para
análise integral da matéria”.
CPC, arts. 1.022, II, e 924, II.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af42ae49-e539-4899-8207-35d52da02f23

RECURSO ESPECIAL No 2194905 - SC(2025/0030155-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ESTRUTURATEC INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ROBINSON CORREIA - SC014403
MAURICIO DE ALMEIDA MELFI - SC012684
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão que, em cumprimento de sentença, afastou o
excesso de execução e fixou honorários de 15% sobre o valor total, sem
cumprimento espontâneo, e afastou os honorários recursais.
2. A controvérsia envolve ação de cumprimento de sentença com pedido de
honorários sobre o valor total da execução e desconstituição da sentença que
reconheceu excesso.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu excesso de execução de R$
90.897,40 e extinguiu o cumprimento de sentença com base no
II, do CPC.
art. 924,
4. A Corte de origem afastou o excesso de execução, determinou honorários de
15% sobre o valor total do início do cumprimento de sentença e registrou a
inexistência de cumprimento espontâneo, afastando os honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à ausência de intimação
do executado para o cumprimento da obrigação, imprescindível para definir a base
de cálculo dos honorários advocatícios, em ofensa ao
II, do CPC.
art. 1.022,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal deixa de se manifestar
sobre a ausência de intimação do executado para cumprir a obrigação, ponto
Documento eletrônico VDA53996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: bd3ef04d-382f-42d7-97c4-944e1e3cd64e

essencial para a definição da base de cálculo dos honorários. Há violação do art.
1.022, II, do CPC, impondo-se o retorno dos autos para suprimento da omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
dos embargos de declaração não enfrenta a ausência de intimação do executado
para o cumprimento da obrigação, omissão relevante para a definição da base de
cálculo dos honorários advocatícios, devendo os autos retornar à origem para
análise integral da matéria”.
CPC, arts. 1.022, II, e 924, II.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚ UNIBANCO com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos de cumprimento de
sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 627):

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
INSURGÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
JULGADO
QUE
RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXTINGUIU O PROCESSO.
DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O PROCESSO DE
EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU, PARA APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO, A INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR
CONTROVERTIDO DA EXECUÇÃO. VERBA HONORÁRIA QUE DEVE
INCIDIR SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO INICIAL DO
VALOR EXECUTADO QUE NÃO FOI REALIZADO DE FORMA
ESPONTÂNEA PELA PARTE EXECUTADA, MAS DECORRE DE PENHORA
DETERMINADA PELO JUÍZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
627):

Documento eletrônico VDA53996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: bd3ef04d-382f-42d7-97c4-944e1e3cd64e

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE ACOLHIDA. ACLARATÓRIOS DA CASA
BANCÁRIA.
MÉRITO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO

OBSCURIDADE.
E/OU
INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DA
PARTE
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA.
MEIO
IMPRÓPRIO.
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 1.022, II, do CPC,
porquanto o acórdão dos embargos não enfrentou questão essencial, visto que
deixou de analisar a alegada ausência de intimação para pagamento no prazo legal
e manteve a incidência de honorários sobre o valor total da execução.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
1.022, II, do CPC e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim
de que enfrente as questões suscitadas.
Contrarrazões às fls. 646-648.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que a parte
autora pleiteou a fixação de honorários advocatícios incidentes sobre o valor total
da execução, com a desconstituição da sentença, que reconhecera excesso de
execução.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu excesso de execução
de R$ 90.897,40 e extinguiu o cumprimento de sentença com base no
II,
art. 924,
do CPC.
Documento eletrônico VDA53996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: bd3ef04d-382f-42d7-97c4-944e1e3cd64e

A Corte estadual reformou a sentença para afastar o excesso de execução
e determinar a incidência de honorários advocatícios de 15% sobre o valor total do
início do cumprimento de sentença, registrando que não houve cumprimento
espontâneo da obrigação; afastou honorários recursais por ter havido provimento
do recurso.
II - Negativa de prestação jurisdicional
Ocorreu a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, pois há omissão no
acórdão dos embargos de declaração quanto à ausência de intimação do executado
para o cumprimento da obrigação e, consequentemente, para incidência dos
honorários advocatícios.
O Tribunal recorrido foi instado a se manifestar por meio de embargos
de declaração quanto à ausência de intimação para o cumprimento da obrigação,
questão imprescindível para solução da controvérsia acerca da base de cálculo dos
honorários advocatícios.
Ao fundamentar a rejeição, assim se manifestou a Corte de origem (fls.
613-614):

No caso em apreço, não se verifica omissão, contradição
obscuridade
e/ou
sustentada pela parte. Isto porque a matéria posta em discussão foi resolvida, sendo
desnecessária a manifestação acerca de todos os dispositivos legais suscitados pelas
partes quando devidamente fundamentada a decisão.
Veja-se que a base do cálculo dos honorários advocatícios foi decidida de
forma fundamentada, busca a parte rediscutir a matéria por meio processual
incorreto.
Portanto, a decisão colegiada apreciou a matéria posta em discussão de
maneira clara, completa e lógica, não se verificando qualquer dos vícios constantes
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA53996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: bd3ef04d-382f-42d7-97c4-944e1e3cd64e

Verifica-se do teor do julgamento não ter havido manifestação do
Tribunal local sobre a ausência de intimação da parte executada para cumprimento
da obrigação a que fora condenada, omissão relevante para a solução da
controvérsia, a qual deve ser dirimida pelas instâncias ordinárias.

III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento recurso especial para determinar o
retorno dos autos à origem para análise integral da matéria suscitada nos
.
embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA53996767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:25:14
Código de Controle do Documento: bd3ef04d-382f-42d7-97c4-944e1e3cd64e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.194.905 / SC
Número Registro: 2025/0030155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000326520068240033
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
RECORRIDO
: ESTRUTURATEC INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JAMES ROBINSON CORREIA - SC014403
MAURICIO DE ALMEIDA MELFI - SC012684
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 02412006-9227-4c5f-9a10-fd4710d1182f

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: 02412006-9227-4c5f-9a10-fd4710d1182f